Tribunal: TCU
Processo: 022.280/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a adequação da estrutura organizacional, da gestão e dos resultados obtidos pelas agências reguladoras Anatel, Aneel, ANP e ANM.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o relatório da auditoria operacional realizada na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e na Agência Nacional de Mineração (ANM), com o objetivo de avaliar a adequação da estrutura organizacional, da gestão e dos resultados obtidos dessas agências, analisando aspectos como o orçamento, a força de trabalho, as atribuições, a composição da diretoria e a agenda regulatória; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 250, incisos II e III, do Regimento Interno e nos arts. 4o, inciso II, e 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar à Casa Civil da Presidência da República que, em articulação com a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento (SOF/MPO), o Ministério de Minas e Energia (MME), o Ministério das Comunicações (MCom), o Ministério dos Transportes (MT), o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), o Ministério da Saúde (MS), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), o Ministério da Cultura (MinC), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Agência Nacional de Mineração (ANM), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Agência Nacional de Águas (ANA), a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), no prazo de 180 dias, apresente plano de ação a este Tribunal para efetivar a autonomia financeira dessas agências reguladoras federais, como preconiza o art. 3o da Lei 13.848/2019, observando-se a legislação fiscal e orçamentária vigente; 9.2. recomendar à Junta de Execução Orçamentária do Ministério da Fazenda (JEO/MF) e à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento (SOF/MPO) que, em articulação com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Agência Nacional de Mineração (ANM), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Agência Nacional de Águas (ANA), a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), aperfeiçoem a definição do referencial monetário dessas agências, adotando as seguintes diretrizes: 9.2.1. envio prévio e em prazo suficiente pelas agências, para análise da JEO/MF e da SOF/MPO, da projeção de suas necessidades orçamentárias, com base no planejamento quadrienal alinhado às diretrizes do Plano Plurianual (PPA); 9.2.2. informação pela SOF/MPO do referencial monetário a ser considerado no período em prazo suficiente para a adequação pelas agências; 9.2.3. caso o referencial monetário seja inferior à necessidade orçamentária apresentada previamente, definição pela JEO/MF, em conjunto com as respectivas agências interessadas, do modo pelo qual elas poderão realizar suas atividades essenciais, respeitando a autonomia administrativa e financeira prevista no art. 3o da Lei 13.848/2019; e 9.2.4. consideração, nesses procedimentos, da boa prática experimentada no processo orçamentário da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), respaldada pelo subitem 9.5 do Acórdão 749/2017-TCU-Plenário , que assegurou previsibilidade na execução de ações essenciais da agência, como a fiscalização e a atualização regulatória; 9.3. determinar à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento (SOF/MPO) e à Junta de Execução Orçamentária do Ministério da Fazenda (JEO/MF) que, enquanto o plano de ação de que trata o subitem 9.1 não for apresentado, quando o referencial monetário do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) fixar dotação abaixo da solicitada pelas agências reguladoras, demonstre que as dotações disponibilizadas no PLOA são suficientes para fazer frente às despesas de custeio e de fiscalização essenciais da respectiva agência; 9.4. recomendar à Casa Civil da Presidência da República que, em articulação com a Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério de Minas e Energia (MME), o Ministério das Comunicações (MCom), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Agência Nacional de Mineração (ANM), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), sejam disciplinadas as regras quanto à indicação de lista de substituição para o Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada das agências, aos requisitos e critérios de escolha dos seus ocupantes e ao sistema de rodízio, previstos no art. 10 da Lei 9.986/2000, de modo a uniformizar os procedimentos de escolha em todas as agências; 9.5. recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), à Agência Nacional de Mineração (ANM) e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que: 9.5.1. aperfeiçoem a metodologia de dimensionamento da força de trabalho com base na Portaria SE-DGG/ME 7.888/2022, avaliem os resultados e, em conjunto com o Ministério de Minas e Energia (MME) e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), elaborem plano de ação para adequar os quadros de servidores aos resultados dos estudos, considerando as suas condições orçamentárias e da União; 9.5.2. em caso de alterações substanciais de suas competências, atualizem o dimensionamento da força de trabalho, avaliem os resultados e, em conjunto com o Ministério de Minas e Energia (MME) e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), elaborem plano de ação para adequar os quadros de servidores aos resultados dos estudos, considerando as suas condições orçamentárias e da União; 9.5.3. aprimorem os mecanismos de transparência e accountability sobre a execução de suas agendas regulatórias, apresentando informações completas e atualizadas nos respectivos portais eletrônicos, acessíveis ao público em geral, e assegurando que os relatórios de gestão contenham análise sintética sobre o seu cumprimento, com referência ao endereço do canal eletrônico e à data das informações; 9.5.4. garantam que as informações das agendas regulatórias publicadas incluam, no mínimo: a) itens efetivamente cumpridos da agenda original; b) itens excluídos, com as devidas justificativas; c) inclusões de demandas prioritárias não programadas; e d) o percentual de execução da agenda em relação ao previsto inicialmente, com eventuais análises sobre causas dos desvios; e 9.5.5. atualizem seus normativos internos para regulamentar as regras e os prazos para a indicação das listas de substituição para a Diretoria Colegiada, os requisitos e critérios de escolha dos seus ocupantes, o sistema de rodízio e a convocação para exercício, tendo como base a disciplina mencionada no subitem 9.3, supra , quando estiver disponível; 9.6. recomendar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que: 9.6.1. aperfeiçoe a metodologia de dimensionamento da força de trabalho com base na Portaria SE-DGG/ME 7.888/2022, avalie os resultados e, em conjunto com o Ministério das Comunicações (MCom) e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), elabore plano de ação para adequar os quadros de servidores aos resultados dos estudos, considerando as suas condições orçamentárias e da União; 9.6.2. em caso de alterações substanciais de suas competências, atualize o dimensionamento da força de trabalho, avalie os resultados e, em conjunto com o Ministério das Comunicações (MCom) e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), elabore plano de ação para adequar o quadro de servidores aos resultados dos estudos, considerando as suas condições orçamentárias e da União; 9.6.3. elabore normativo interno para regulamentar as regras e os prazos para a indicação das listas de substituição para o Conselho Diretor, os requisitos e critérios de escolha dos seus ocupantes, o sistema de rodízio e a convocação para exercício, tendo como base a disciplina mencionada no subitem 9.3, retro , quando estiver disponível; 9.7. recomendar à Agência Nacional de Mineração (ANM) e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que, no processo de elaboração de suas agendas regulatórias, considerem as diretrizes da boa governança pública, à luz das disposições dos arts. 4o, incisos I e III, 5o, incisos II e III, e 17, incisos II e IV, do Decreto 9.203/2017, adotando medidas para que sejam nelas inseridas as ações prioritárias, ajustadas às suas limitações de recursos, de forma que a execução possa estar próxima ao planejado e não haver frustação às expectativas da sociedade; 9.8. determinar que se realize, oportunamente, o monitoramento das medidas adotadas para cumprir a determinação e as recomendações contidas nos itens acima; 9.9. enviar cópia desta deliberação, bem como do voto que a fundamenta e do relatório completo da equipe de fiscalização (incluindo seus apêndices), ao Senado Federal, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e à Comissão de Minas e Energia, ambas da Câmara dos Deputados, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Casa Civil da Presidência da República e às unidades jurisdicionadas indicadas no item 4, para subsidiar as suas ações; e 9.10. arquivar os autos.